Tribunal: TJPA
Processo: 0804240-12.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5808 - Casamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804240-12.2023.8.14.0039

APELANTE: MOISES ALVES RODRIGUES FILHO

APELADO: MELINA ROCHA RODRIGUES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONFLITO ENTRE PAI E FILHA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU AMEAÇA CONFIGURADA. DIREITO DE PASSAGEM E QUESTÕES PATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Moisés Alves Rodrigues Filho contra sentença que revogou medidas protetivas anteriormente concedidas contra sua filha, Melina Rocha Rodrigues Araújo, sob o fundamento de que a controvérsia decorre de conflitos familiares e patrimoniais, sem configuração de violência doméstica ou ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: verificar se a revogação das medidas protetivas foi adequada diante da inexistência de elementos que configurassem violência doméstica ou ameaça, considerando que a controvérsia se restringe a questões patrimoniais e de direito de passagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) protege mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, não sendo aplicável a meras desavenças familiares sem comprovação de agressões físicas, psicológicas ou ameaças reais.

4.

O relatório técnico juntado aos autos demonstra que os conflitos entre as partes decorrem de disputas patrimoniais e desentendimentos familiares, não havendo elementos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas.

5.

A perturbação alegada pelo apelante refere-se à passagem da filha por área comum do condomínio para acesso ao seu próprio lote, o que configura questão possessória e patrimonial, sem relação com violência doméstica.

6.

O direito não é o meio adequado para restaurar relações familiares marcadas por conflitos interpessoais, sendo mais eficaz a mediação e o respeito mútuo para solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Maria da Penha não se aplica a meros conflitos familiares sem demonstração de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

2.

A revogação de medidas protetivas é cabível quando não há elementos probatórios que indiquem risco concreto à vítima, especialmente quando a controvérsia decorre de questões patrimoniais ou possessórias.

3.

A solução de conflitos familiares deve priorizar a mediação e o respeito mútuo, evitando a judicialização desnecessária de desavenças interpessoais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, HC nº 1401915-36.2016.8.12.0000, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, 1ª Câmara Criminal, julgado em 05/04/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804240-12.2023.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS / PA

APELANTE:
MOISES ALVES RODRIGUES FILHO

ADVOGADO: JOSÉ WILSON ALVES DE L. SILVA – OAB/PA 26738

APELADA:
MELINA ROCHA RODRIGUES ARAUJO

ADVOGADO: MELINA ROCHA RODRIGUES ARAÚJO – OAB/PA 18.208

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de medidas protetivas de urgência

requeridas por

MOISES ALVES RODRIGUES FILHO

em desfavor de
MELINA ROCHA RODRIGUES ARAUJO
sua própria filha, ao argumento de perturbação psicológica e social.

Sentença:
de revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, pois para além de a discussão se restringir a conflitos familiares de cunho social, houve, contra
MOISES ALVES RODRIGUES FILHO
o deferimento de medidas protetivas para proteção da filha (a mesma dita suposta agressora).

Recurso:
de apelação cível por

MOISES ALVES RODRIGUES FILHO
ao argumento de que persistem os fatos que ensejam a medida protetiva, mormente a perturbação da tranquilidade causada pela filha
MELINA ROCHA RODRIGUES ARAUJO,
ao buscar transitar pelo condomínio de lotes da família.

Levante manejado em:
07 de maio de 2024.

Contrarrazões:
postas ao ID. 20197220.

Autos conclusos ao gabinete em: 26 de junho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804240-12.2023.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS / PA

APELANTE:
MOISES ALVES RODRIGUES FILHO

ADVOGADO: JOSÉ WILSON ALVES DE L. SILVA – OAB/PA 26738

APELADA: MELINA ROCHA RODRIGUES ARAUJO

ADVOGADO: MELINA ROCHA RODRIGUES ARAÚJO – OAB/PA 18.208

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que revogou medidas protetivas concedidas a um pai, em detrimento de sua própria filha.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Eminentes pares, a família não pode ser vista como um local de desafeto. Muito pelo contrário, família é lugar de autorrealização, de compartilhamento de afeto, de amor, de respeito e de mútua assistência,
inclusive entre pais e filhos!

Esta relatora não é refratária que a família possa ter algum conflito em seu seio, contudo, em muitos casos, não será o judiciário – por meio de uma decisão – que trará a paz almejada.

Digo isso pois, do que se colhe, dos autos, a “perturbação da tranquilidade” que enseja a resistência tanto de
MOISES ALVES RODRIGUES FILHO quanto de sua atual esposa,
contra seu próprio sangue, se assenta no pretenso incômodo com a passagem da filha, na entrada comum, para chegar ao seu lote no referido condomínio.

O próprio relatório de caso juntado ao ID. 20197196,
destacou a natureza do conflito
:

“(...) O estudo apontou segundo relatos e observações, que desde o encerramento da união conjugal do Sr. Moisés com a mãe da requerida, há um histórico de conflitos envolvendo a Sra. Melina e o pai. Observou-se que houve períodos de aparente harmonia ao longo da relação parental entre as partes, no entanto, evidenciou-se que questões materiais e financeiras sempre estiveram presentes como elementos motivadores de desavenças, todavia, não foi observado com base nos relatos abandono material por parte do requerente. No que se refere à requerida, atribuiu os conflitos, não apenas à conduta do pai, mas sobretudo, à influência da atual esposa do Sr. Moisés, culpabilizando a madrasta, alegando manipulação por parte dela. A requerida se apresentou visivelmente emocionada. Quanto ao Sr. Moisés, demonstrou-se lúcido e coerente, indicando incômodo com as consequências das atitudes da filha, sobretudo por “atingir” (sic) segundo alegações dele, pessoas de sua família (atual esposa e filhos). (...)”

A Lei Maria da Penha, ademais
, não tutela simples desavenças familiares
, mas efetiva violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral praticados contra a mulher no ambiente doméstico (art. 7º, da Lei 11.340/06). (TJ-MS - HC: 14019153620168120000 MS 1401915-36.2016.8.12.0000, Relator: Des. Manoel Mendes Carli, Data de Julgamento: 05/04/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/04/2016. Destaquei)

No caso em comento não há elementos processuais e de mérito (probabilidade e perigo) que sustentem conduta estatal acautelatória, inclusive quando tais conflitos, na verdade, advém de outros direitos como o de passagem, o de propriedade e de posse.

Lembrem-se as partes! Em muitos casos não é o direito que salvará a relação familiar, mas sim o respeito mútuo e a assistência recíproca com a mediação do conflito e o perdão recíproco.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença que revogou as medidas protetivas contra a filha, em favor do Pai, pela ausência dos elementos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/03/2025